Tribunal: TJES
Processo: 5003602-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores em sede de execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de comprovação da natureza alimentar das quantias bloqueadas, oriundas de salário e benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem caráter alimentar, atraindo a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC; (ii) estabelecer se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A impenhorabilidade de vencimentos, proventos e salários prevista no inciso IV do art. 833 do CPC/2015 visa proteger a dignidade do devedor e garantir o mínimo existencial, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

4)
A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família, conforme os precedentes EREsp 1.582.475/MG e AgInt no AREsp 2.732.595/SP.

5)
No caso concreto, o valor bloqueado na conta do segundo agravante (R$ 512,97) revela-se essencial à subsistência, considerando que ele aufere pouco mais de um salário mínimo mensal, sendo imperiosa a liberação da quantia.

6)
Em relação à emitente do título executivo, a quantia constrita (R$ 428,84) representa percentual reduzido de sua remuneração mensal (R$ 3.800,00), não comprometendo a subsistência digna, justificando-se a manutenção do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, a critério do juízo, diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O salário que não ultrapassa o mínimo existencial deve ser integralmente liberado da constrição, resguardando-se a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.732.595/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN 20/02/2025. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA NEVES MIRANDA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores em sede de execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de comprovação da natureza alimentar das quantias bloqueadas, oriundas de salário e benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem caráter alimentar, atraindo a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC; (ii) estabelecer se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A impenhorabilidade de vencimentos, proventos e salários prevista no inciso IV do art. 833 do CPC/2015 visa proteger a dignidade do devedor e garantir o mínimo existencial, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

4)
A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família, conforme os precedentes EREsp 1.582.475/MG e AgInt no AREsp 2.732.595/SP.

5)
No caso, o valor bloqueado na conta do segundo agravante (R$ 512,97) exsurge essencial à subsistência, considerando que ele aufere pouco mais de um salário mínimo mensal, sendo imperiosa a liberação da quantia.

6)
Em relação à emitente do título executivo, a quantia constrita (R$ 428,84) representa percentual reduzido de sua remuneração mensal (R$ 3.800,00), não comprometendo a subsistência digna, justificando-se a manutenção do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, a critério do juízo, diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O salário que não ultrapassa o mínimo existencial deve ser integralmente liberado da constrição, resguardando-se a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.732.595/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN 20/02/2025. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento para determinar a liberação dos valores constritos na conta de Ênio Melo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o bloqueio
on-line
decorre de ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, pela qual os agravantes ostentam a posição de emitente e avalista.

No caso, a constrição perfaz o valor de R$ 941,81, dos quais R$ 512,97 estão em conta de
Ênio
Melo
e R$ 428,84 em conta bancária de
Camila
Neves Miranda
.

Os recorrentes demonstraram, por documentos, que o numerário decorre de contraprestação salarial à emitente do título executivo e pagamento de benefício previdenciário ao avalista.

A teor do inciso IV do art. 833 do CPC, são
impenhoráveis

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”
, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia.

Segundo a jurisprudência do STJ,
a regra geral da impenhorabilidade
prevista no
inciso IV do art. 833 do CPC
poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado.

2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação.

4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL.
RELATIVIZAÇÃO. CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que
a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso em análise, o Tribunal estadual concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 8% do salário líquido do executado. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.732.595/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

A relativização da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC/2015 não pode ser aplicada indistintamente.

À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor
.

Nesse aspecto, esse egrégio Tribunal vem decidindo que
“a fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Com efeito, emana do conjunto fático-probatório que o valor constrito é essencial à subsistência do agravante
Ênio Melo
, que aufere pouco mais de 1 salário mínimo mensal, impondo-se o levantamento da constrição.

Entretanto, é lícita a flexibilização da regra da impenhorabilidade em relação à emitente da cédula de crédito bancário, considerando que o valor bloqueado (R$ 428,84) é pouco expressivo frente ao salário mensal (R$ 3.800,00), não havendo prejuízo à subsistência digna da devedora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determinar
a liberação dos valores constritos na conta de
Ênio Melo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.